Tribunal: TJES
Processo: 0027062-08.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027062-08.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFISON QUINTILIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo prova de autoria e materialidade do crime de receptação, não há como se acolher a tese de absolvição.

2. O Juízo sentenciante não pode negativar a culpabilidade com base na orientação de o agente poder agir em conformidade com a lei.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0027062-08.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFISON QUINTILIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MIQUEIAS ARAUJO DA SILVA - ES25068-A, LORRAINE SILVA NATALI - ES27545-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto por RAFISON QUINTILIANO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime do artigo 180, §1º, do Código Penal, impondo-lhe pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões, o Apelante requereu sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para a do artigo 180, §3º, do Código Penal, a reforma da dosimetria de sua pena-base e a realização da detração penal.

Extrai-se de denúncia que:

no mês de setembro de 2019, em seu estabelecimento comercial, de nome fantasia "Live Cell" localizado, na Avenida Brasil, n° 1.177, bairro Novo Horizonte, Serra/ES, e no exercício de sua atividade comercial, o denunciado acima qualificado, adquiriu o aparelho celular marca Motorola One IMEI 359521099137418 (auto de apreensão fl. 14), que deveria saber ser produto de crime. Apontam os autos que o denunciado é proprietário do estabelecimento comercial "Live Cell", onde faz consertos, manutenção, compra e vende aparelhos celulares. No dia 29 de novembro de 2019, por volta das 11 horas, Policiais Civis, em operação de fiscalização de rotina, se dirigiram ao estabelecimento comercial do denunciado, onde encontraram o aparelho celular marca Motorola, modelo One, IMEI 359521099137418, que era produto do crime de roubo ocorrido no dia 28/08/2019 e registrado no boletim unificado 40245004/2019 (fls. 33/38).
Questionado sobre a procedência do aparelho celular, o denunciado respondeu que há cerca de três meses o adquiriu de um cliente da loja de nome "Anderson", que teria contratado serviços de configuração de aplicativos de WhatsApp e Facebook, além de ter oferecido ao denunciado o mencionado aparelho celular em troca de um aparelho de barbear e uma quantia de R$280,00 (duzentos e oitenta reais). Cumpre registrar que em razão da profissão que exerce, o denunciado deveria saber da procedência ilícita do aparelho, tanto pela fácil consulta a respeito do IMEI do aparelho celular por ele adquirido, quanto pelas circunstâncias em que se deram.

Materialidade comprovada pelo auto de apreensão (fl. 26), o Boletim Unificado n.° 41012969 (fls.31/33), as fotografias de fls. 36/44, o Boletim Unificado n.° 4045004 (fls. 45/50), noticiando o roubo do celular/smartphone apreendido, além do próprio aparelho (fl. 63) e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Quanto à autoria, os depoimentos prestados em Juízo dão conta de atestá-la. O Recorrente reconheceu em Juízo que tinha plenas condições de se certificar se um aparelho celular continha restrição vinculada ao seu IMEI (número de identificação).

A testemunha Hércules De Nadai Aranda disse "que chegamos ao local e informamos que seria uma fiscalização de rotina; que ele apresentou cerca de seis aparelhos celulares; que um dos aparelhos seria de sua propriedade; que
ao verificar o celular que estava de posse do indivíduo foi constatado uma restrição de roubo junto ao celular
; que ele foi conduzido a autoridade policial junto com os aparelhos apreendidos; que o questionamos quanto à restrição do aparelho que estava em sua posse; que ele disse que fez um serviço para um cliente de nome Anderson, mas que não saberia dar mais informações sobre este, em razão de não ter gerado uma nota de serviço; que o serviço se deu em razão de uma aplicação ou instalação de um aplicativo, e por isso não foi necessário gerar uma nota de serviço; [...] que confirmo o depoimento prestado na esfera administrativa e minha assinatura de fls.07".

Por sua vez, a testemunha ALEXANDERSON PEREIRA ARAÚJO disse que "um dos aparelhos era de uso pessoal do indiciado e que possuía restrição de roubo; que encaminhamos o indivíduo e os aparelhos celulares para a delegacia; que não me recordo o que o indiciado falou quando questionamos a origem daquele bem; que confirmo o depoimento prestado na esfera administrativa e minha assinatura de fls. 08; que a consulta no site da ANATEL pode ser realizada por qualquer pessoa; que é de conhecimento da dos comerciantes".

Logo, verifica-se que o Recorrente tinha perfeitas condições de saber que estava com um celular que tinha procedência de um crime de roubo e, portanto, não deveria tê-lo em sua posse.

Quanto à dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante, verifico que a culpabilidade foi negativada com fundamento no fato de que o agente "poderia ter agido conforme o direito e sem violar a norma penal" e, por isso, a pena-base foi exasperada em 6 (seis) meses. Não havendo elementos que possam compor ou reforçar a fundamentação lançada, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, de 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase o Juízo apurou a atenuante da confissão que, embora não tenha sido evidente, nenhum efeito de redução de pena produziria em razão de esta já ter sido fixada em seu mínimo.

Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, torno a pena de 3 (três) anos de reclusão definitiva, além dos 10 (dez) dias multa, na proporção de 11/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo regime aberto, conforme já tinha sido definido pelo Juízo de primeiro grau.

Quanto à detração, não sendo possível conceder ao Recorrente regime de cumprimento mais benéfico, deixo que seja realizada pelo Juízo das Execuções Penais, a quem compete a apuração do tempo de cumprimento de pena para os fins de direito.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso somente para excluir da dosimetria a negativação da culpabilidade, sem alteração da pena definitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.